Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. AUTONOMIA CAMBIAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR. EXCEÇÕES PESSOAIS INOPONÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A ré sustenta inexistência de relação jurídica com a autora, alegando que o cheque que instrui a ação foi emitido em razão de contrato verbal com terceiro e que o serviço não foi integralmente prestado, havendo sustação da cártula. Questiona, ainda, a legitimidade da autora, a ausência de causa debendi, a suposta má-fé da demandante e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o cheque prescrito, endossado à autora, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, diante da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e de má-fé da portadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, subsiste quando não há prova suficiente para afastá-la, sendo legítima a concessão da gratuidade de justiça à autora, diante da ausência de vínculo empregatício e da movimentação bancária compatível com sua alegada incapacidade financeira.
4. O cheque, mesmo prescrito para fins executivos, constitui prova escrita suficiente à propositura de ação monitória, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, desde que ajuizada no prazo quinquenal.
5. O endosso em branco realizado antes do ajuizamento da ação confere legitimidade à autora, transfere a titularidade do crédito e atrai a aplicação dos princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, salvo prova de má-fé.
6. A alegação de má-fé da autora, fundada na existência de ações semelhantes e em conversa informal via aplicativo de mensagens, não constitui prova inequívoca de ciência de irregularidade na origem do título, não afastando a presunção de boa-fé que milita em favor do portador.
7. A responsabilidade pelo pagamento do cheque persiste, ainda que haja alegação de inadimplemento do contrato originário, sendo incabível opor exceções pessoais ao terceiro de boa-fé que adquiriu a cártula regularmente por endosso.
8. A inexistência de vínculo direto entre a autora e a emitente não impede a cobrança do cheque via ação monitória, pois a circulação legítima do título transfere a legitimidade ativa ao novo portador.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 85, § 11; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 25 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp no 1.482.089/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, DJe 2.12.2019; TJDFT, Acórdão no 1670925, Ap. Cív. no 0719557-65.2021.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, j. 01.03.2023, DJE 17.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1319438, Ap. Cív. no 0714516-14.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.02.2021, DJE 04.03.2021.

(m)